Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO ENDEREÇO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O autor distribuiu a ação de cobrança na Circunscrição Judiciária do Guará, seu domicílio à época, diante do desconhecimento da localização da ré.
II – A indicação de novo endereço do autor, depois de intimado pelo Juízo Suscitado a comprovar sua residência, não autoriza o declínio da competência com fundamento na escolha aleatória de foro pela mudança de domicílio, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.